Tribunal: TJES
Processo: 5003784-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: ANAILSON BELEM DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE ITAÚ UNIBANCO S/A. E CREDICARD S/A. MANUTENÇÃO APENAS DE BANCO ITAÚCARD S/A. REVELIA DE UM DOS REQUERIDOS (BANCO CREDICARD S/A) QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA CONTESTAÇÃO DE LITISCONSORTE E DA RETIFICAÇÃO DO POLO. ESTORNOS EFETUADOS ADMINISTRATIVAMENTE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5003784-68.2024.8.08.0030

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: ANAILSON BELEM DE ALMEIDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE ITAÚ UNIBANCO S/A. E CREDICARD S/A. MANUTENÇÃO APENAS DE BANCO ITAÚCARD S/A. REVELIA DE UM DOS REQUERIDOS (BANCO CREDICARD S/A) QUE NÃO PREVALECE DIANTE DA CONTESTAÇÃO DE LITISCONSORTE E DA RETIFICAÇÃO DO POLO. ESTORNOS EFETUADOS ADMINISTRATIVAMENTE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AJUIZADO POR ANAILSON BELEM DE ALMEIDA, EM FACE DE ITAU UNIBANCO S/A E BANCO CREDICARD S/A. PRETENDE O REQUERENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO ITAU UNIBANCO S/A APRESENTOU CONTESTAÇÃO ADUZINDO PRELIMINARES E, NO MÉRITO, ALEGA QUE, AO TEMPO DA RECLAMAÇÃO FORMULADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO REQUERENTE, ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA BLOQUEIO DO CARTÃO E O ESTORNO DAS COMPRAS CONTESTADAS, ARGUMENTANDO, AINDA, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL, RAZÃO PELA QUAL POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA do requerido BANCO CREDICARD S.A. e JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao
pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERITORIAMENTE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1). DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.
INICIALMENTE, ANALISO A PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO (ID. 12610410 - Pág. 1) E REITERADA EM SEDE RECURSAL. O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO É CLARO:
EXCLUSÃO DE ITAÚ UNIBANCO S.A. E CREDICARD S.A.
E
INCLUSÃO DE BANCO ITAUCARD S.A.
, POR SER ESTA A EMPRESA RELACIONADA AO OBJETO DA LIDE. A SENTENÇA
A QUO
INDEFERIU TAL PEDIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE
“a requerida não demonstrou que a parte ré BANCO CREDICARD S.A. se trata, na realidade, do BANCO CREDICARD S.A.”
. COM A DEVIDA VÊNIA, ESTA FUNDAMENTAÇÃO SE MOSTRA CONFUSA E NÃO CONDIZENTE COM O PEDIDO EXPRESSO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. A PESQUISA ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS REVELOU QUE A CREDICARD É UMA MARCA E ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO PERTENCENTE AO ITAÚ UNIBANCO DESDE 2013. O BANCO ITAUCARD S.A. É A PESSOA JURÍDICA QUE, DE FATO, ADMINISTRA OS CARTÕES DA MARCA CREDICARD. DESSA FORMA, CONSIDERANDO A INFORMAÇÃO DE QUE O BANCO ITAUCARD S.A. É A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES CREDICARD, E QUE ESTA EMPRESA APRESENTOU CONTESTAÇÃO DEMONSTRANDO SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. A INCLUSÃO DO BANCO ITAUCARD S.A. VISA A ADEQUAR A LIDE À REALIDADE FÁTICA E JURÍDICA, SEM PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR.
ASSIM, DETERMINO A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, PARA QUE DELE CONSTE APENAS O BANCO ITAUCARD S.A., EXCLUINDO-SE O ITAÚ UNIBANCO S.A. E O BANCO CREDICARD S.A.
FICA PREJUDICADA, COM A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, A ANÁLISE DA REVELIA DO BANCO CREDICARD S.A., UMA VEZ QUE O BANCO ITAUCARD S.A. APRESENTOU CONTESTAÇÃO E É A PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO.
(6.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO. NÃO HAVENDO OUTRAS QUESTÕES PRELIMINARES OU PREJUDICIAIS A SEREM RESOLVIDAS, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.
(7). MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE REFORMA DO JULGADO. EXPLICO. CONSTA DOS AUTOS QUE O AUTOR FOI VÍTIMA DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO SOB SUA TITULARIDADE, E QUE BUSCOU A VIA JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM VIRTUDE DO TRANSTORNO EXPERIMENTADO ATÉ A REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS, COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUDO, O BANCO ITAÚCARD S.A. DEMONSTROU DOCUMENTALMENTE QUE AS COMPRAS QUESTIONADAS FORAM
INTEGRALMENTE ESTORNADAS
DENTRO DO PRAZO RAZOÁVEL — NÃO TENDO HAVIDO NEGATIVA DE CANCELAMENTO, INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU COBRANÇA VEXATÓRIA. EM OUTROS TERMOS, DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O BANCO RÉU ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR AS CONTESTAÇÕES DO AUTOR. O DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 12610399 - Pág. 61/65 DETALHA A ABERTURA DE PROTOCOLOS DE
CHARGEBACK
EM 08/02/2022, 23/02/2022 E 11/03/2022 , E QUE OS LANÇAMENTOS QUESTIONADOS FORAM SUSPENSOS, COM OS ESTORNOS EVIDENTES NAS FATURAS DE 11/03/2022, 11/04/2022, 11/07/2022. O AUTOR, ADEMAIS,
NÃO IMPUGNOU OS ARGUMENTOS DE DEFESA
, TAMPOUCO PRODUZIU PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
POR FIM, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL, CONSIDERANDO O ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE AFASTAR A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO DECORRENTE DO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NO CASO DOS AUTOS, A REQUERIDA DEMONSTROU BOA FÉ EM CANCELAR AS
COBRANÇAS INDEVIDAS
, INEXISTE O ALEGADO DANO A DIREITO DE PERSONALIDADE, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, PROTESTO, OU OUTRAS CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVES QUE PUDESSEM TER ATINGIDO A DIGNIDADE OU A REPUTAÇÃO DO CONSUMIDOR, AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. ALIÁS, EMBORA O AUTOR TENHA VIVENCIADO A NECESSIDADE DE BUSCAR A VIA ADMINISTRATIVA E A INTERVENÇÃO DO PROCON, O PRÓPRIO HISTÓRICO APRESENTADO PELO BANCO E O RELATO DO AUTOR CONFIRMAM QUE AS COBRANÇAS FORAM ESTORNADAS E AS QUESTÕES, AINDA QUE COM INSISTÊNCIA, FORAM RESOLVIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, CULMINANDO NO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. LOGO JULGA-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NESSE SENTIDO:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LANÇAMENTO INDEVIDO EM CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SIMPLES. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
O lançamento indevido de valores em cartão de crédito, assim como a incidência de juros sobre ele, por si só, não representa violação a qualquer dos direitos de personalidade do consumidor, tratando-se, pois, de circunstância que representa mero dissabor cotidiano.
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.
(TJ-MG - AC: 10188140081327002 Nova Lima, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Os meros lançamentos indevidos de débito em cartão de crédito, ainda que cause grande aborrecimento e indignação, não tem aptidão para causar abalo de ordem moral. Trata-se de meros aborrecimentos, não passíveis de indenização por danos morais
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0301.17.007810-1/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 06/03/2020)
. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CRÉDITO LANÇADO ERRONEAMENTE. ESTORNO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTE. Não se trata de relação de consumo, incidindo as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e a parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, I e II).
Caso em que o lançamento indevido de crédito na fatura do cartão e o seu posterior estorno não configura hipótese de ilícito ou abuso por parte da instituição financeira ré. Inexistente registro desabonatório ou ato vexatório, não restando configurado, na hipótese, abalo ou ofensa ao direito de personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por dano moral
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.139453-5/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da sumula em 06/12/2019).
”
POSTO ISTO,
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ILICITUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
, É DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA: (I)
ACOLHER O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO
, DETERMINANDO QUE CONSTE APENAS BANCO ITAÚCARD S.A., INSCRITO NO CNPJ Nº 17.192.451/0001-70; (II)
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)